Tribunal: TJBA
Processo: 8046512-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046512-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISABELA SOARES MARINHO FALCAO registrado(a) civilmente como ISABELA SOARES MARINHO FALCAO

Advogado(s)
:
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: TARCYO ANTONIO SILVA BONFIM e outros (3)

Advogado(s)
:
FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, AMANDA THAISE NEVES MENDONCA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, PRISCILA VASCONCELOS COSTA, RICARDO MONTE DE SOUSA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, RICARDO MONTE DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASTREINTES
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. TERMO FINAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pr
olatada
nos autos de
C
umprimento de
S
entença, que acolheu, parcialmente, a impugnação, fix
ando
o cálculo das
astreintes

a partir de
02/07/2020, data da publicação da decisão liminar, estendendo a correção monetária após o bloqueio judicial, ocorrido em 20/10/2023. O Espólio sustenta a nulidade da intimação, por ausência de
A
dvogado constituído à época, defende a fixação do termo inicial em 21/07/2020 e a limitação da correção monetária até a data do bloqueio judicial, alegando quitação integral da multa.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a intimação da decisão liminar, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, na ausência de
Patrono
constituído, é válida para deflagrar o prazo de cumprimento da obrigação e incidência de
multa
;
e
estabelecer se a correção monetária pode continuar incidindo após o bloqueio judicial do valor correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação
do
decisum,

que impõe obrigação de fazer ou não fazer, deve ocorrer de forma a garantir ciência inequívoca da parte devedora, sendo inválida a publicação no DJe, quando não há
A
dvogado constituído nos autos.

4. A constituição do
Patrono
do Espólio somente ocorreu em 21/07/2020, data
na qual
foi apresentada a contestação, o que
determina
o termo inicial para a incidência das
astreintes
, nos termos da Súmula nº 410 do STJ.

5. O cálculo das
astreintes
deve considerar o período efetivo de descumprimento da obrigação, de 21/07/2020 a 21/09/2020, totalizando 62 dias.

6. A correção monetária, com o fim de preservar o valor real da moeda, deve incidir até a data na qual o crédito ficou integralmente garantido por bloqueio judicial, em 20/10/2023, não se justificando sua continuidade após a constrição.

7. A redução
da quantia
da multa impõe a readequação dos cálculos do cumprimento de sentença, incluindo a eventual devolução de valores e a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 513, § 2º, I; 525, § 12; 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 410; STJ, Tema 706.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8046512-16.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ESPÓLIO DE ISABELA SOARES MARINHO FALCÃO
, sendo Agravad
os
TARCYO ANTÔNIO SILVA BONFIM E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIM
ENTO
PARCIAL ao
Instrumental.